Tribunal: TJBA
Processo: 8000852-23.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000852-23.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILVAN FERREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, BIANCA LOUREIRO KIEMLE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO. AUTOGESTÃO. ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98 E ESTATUTO DO IDOSO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTE DE FAIXA ETÁRIA. NECESSÁRIA EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. TEMAS 1.016 E 952 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE REGULAMENTO VIGENTE A ÉPOCA DA ADESÃO JÁ PREVIA REAJUSTE DE FAIXA ETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL QUE NÃO PREVIU OS PERCENTUAIS DE REAJUSTE DE CADA FAIXA ETÁRIA. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE RECÁLCULO DOS VALORES EFETIVAMENTE DEVIDOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DOS VALORES EVENTUALMENTE PAGOS A MAIOR. CONDENAÇÃO DA RÉ EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de
apelação nº 8000852-23.2016.8.05.0191
, oriundo da comarca de Paulo Afonso, em que figuram, como apelante,
Gilvan Ferreira de Oliveira
e, como apelado,
Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social - FACHESF
.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao apelo interposto, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2024.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2